Tribunal: TCU
Processo: 015.968/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3372/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pela Câmara dos Deputados e instituído pelo ex-servidor Paulo Mayer de Aquino em favor da Sra. Silvia Teles de Aquino. Considerando que no ato de pensão civil em epígrafe, que não guarda paridade com a carreira do instituidor, foi incluída, parcela decorrente da incorporação de quintos entre 4/4/1998 e 2/4/2001; Considerando que o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não fossem imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando que o ex-servidor Paulo Mayer de Aquino, quando instituiu pensão civil em epígrafe, ainda percebia parcela compensatória cujo montante não foi possível absorver pelos reajustes conferidos até seu falecimento, ocorrido enquanto ainda estava na atividade; Considerando que incide no caso concreto dos autos, a regra prevista no artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, segundo o qual o benefício de pensão civil corresponderá ao percentual de 50% do valor dos proventos da aposentadoria à data do falecimento, com o acréscimo de mais 10% por dependente, até o limite de 100% do valor percebido pelo servidor inativo, ou valor dos proventos a que o servidor ativo faria jus, caso fosse aposentado por invalidez à data do óbito; Considerando que o reajuste dos benefícios de pensão civil concedidos sob a égide da Emenda Constitucional 103/2019 é regido pela regra de atualização prevista no artigo 8.o da Lei 10.887/2004 e que tal benefício pensional não guarda nenhuma relação de paridade com os proventos da aposentadoria utilizados como base de cálculo, sendo nesse caso, incabível eventual determinação para absorção futura das parcelas de quintos incorporados entre 08/04/1998 e 04/09/2001, nos termos da modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do Recurso Extraordinário 638.115; Considerando que não há possibilidade de correção da parcela irregular incluída nos proventos da pensão em epígrafe, sendo possível, nesse caso aplicar, por analogia, o disposto no art. 7o, inciso II, da Resolução 353, de 22 de março de 2023, no sentido de " considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem" ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Câmara dos Deputados ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Paulo Mayer de Aquino (XXX.809.701-XX) em favor de Silvia Teles de Aquino (XXX.101.171-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.968/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Silvia Teles de Aquino (XXX.101.171-XX). 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.